Tribunal: TJDFT
Processo: 0753673-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753673-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Xavier Gontijo Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, processo no 0728826-49.2025.8.07.0001, que reconheceu a impenhorabilidade da verba indenizatória recebida pela agravante, mas manteve a penhora sobre valores correspondentes aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravado. Eis a r. decisão agravada: “O processo foi suspenso nos termos da decisão de ID 250305321 para aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0735680-62.2025.8.07.0000, no qual se discute a definição dos parâmetros para o cálculo do valor devido pelos executados, especialmente quanto ao termo inicial dos aluguéis e à aplicação dos juros, conforme estabelecido no título judicial executado. Os exequentes apresentaram pedido de penhora no rosto dos autos no 0706956-22.2024.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos quais a executada Camila figura como credora em ação indenizatória, uma vez que os executados, em sede de impugnação, reconhecem o débito de, no mínimo, R$ 60.744,21 (ID 243724417). O pedido foi deferido (ID 253044262) e a primeira executada apresentou impugnação, alegando que o crédito proveniente do processo no 0706956-22.2024.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, é decorrente de verba indenizatória oriunda de processo judicial em que se reconheceu a prática de atos de violência, sendo o primeiro exequente o suposto agressor. Sustenta que a penhora representa perpetuação da agressão e violação à dignidade da pessoa humana. A controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores recebidos a título de indenização por danos morais, quando o credor da execução é o mesmo que deu causa ao dano indenizado. O art. 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade, não incluindo expressamente verbas indenizatórias por danos morais. Contudo, a interpretação sistemática da legislação, aliada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção à mulher em situação de violência (Lei 11.340/2006) e da vedação à revitimização por meios judiciais, impõem a análise qualitativa da natureza da verba. No caso concreto, há elementos nos autos que indicam que a verba constrita decorre de indenização por danos morais reconhecidos judicialmente, oriundos de relação de violência, sendo o exequente o suposto agressor. Ainda que não haja trânsito em julgado de condenação penal, o reconhecimento da violência no âmbito cível é suficiente para caracterizar a natureza reparatória da verba. Importa destacar que o TJDFT, nos autos da Apelação Cível no 0720278-17.2021.8.07.0020, condenou o primeiro exequente, José Felício Bergamim, ao pagamento de indenização por danos morais à executada Camila Xavier Gontijo Batista, reconhecendo judicialmente a prática de vias de fato contra ela, conforme sentença penal condenatória confirmada pelo Acórdão no 1825659 (ID 254024183, p. 2). Ademais, o pedido de cumprimento provisório n. 0706956-22.2024.8.07.0020, no qual foi determinada a penhora no rosto dos autos por este Juízo, foi distribuído por dependência à referida Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0720278-17.2021.8.07.0020), reforçando o nexo direto entre a verba constrita e a reparação judicialmente reconhecida. O acórdão, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT, consignou que o ato ilícito violador dos atributos da personalidade da autora foi devidamente comprovado por meio de laudos periciais, depoimentos policiais e confissão parcial do réu, culminando na condenação por lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e contravenção penal (art. 21 da LCP). A reparação foi fixada em R$ 5.000,00, com fundamento na proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da agressão ocorrida em ambiente público, durante cerimônia familiar. Permitir que o agressor penhore valores decorrentes da reparação pertinente ao dano por ele mesmo causado é incompatível com os princípios que regem o ordenamento jurídico, podendo configurar forma de revitimização e violência institucional. Ou seja, não há dúvidas que o primeiro exequente tem direito a perseguir o crédito reconhecido no presente processo, mas não mediante constrição no rosto dos autos do processo em que esse mesmo exequente foi condenado em danos morais por violência de gênero!! A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em casos excepcionais, a impenhorabilidade pode ser reconhecida mesmo fora das hipóteses do art. 833 do CPC, quando a penhora compromete o mínimo existencial ou representa violação de direitos fundamentais (STJ, EREsp 1.133.027/SP). Sobre a vedação à revitimização, destaca-se o entendimento do STJ no REsp 1.966.556/SP, em que se reconheceu que o agressor não pode se beneficiar de sua própria torpeza para pleitear indenização ou medidas que resultem em prejuízo à vítima, especialmente quando há medida protetiva vigente. O princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" foi aplicado para impedir que o agressor se beneficie da própria conduta ilícita. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis. Precedentes. 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso. 4. Ao ensejo, registre-se que a interpretação conforme a constituição de lei ou ato normativo, atribuindo ou excluindo determinado sentido entre as interpretações possíveis em alguns casos, não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 572.497 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2008, e no RE n. 460.971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/3/2007 (ambos reproduzindo o entendimento delineado no RE n. 184.093/SP, Rel. Moreira Alves, publicado em 29/4/1997). 5. Outrossim, a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor. 6. Portanto, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)” Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade da verba indenizatória recebida pela executada nos autos de no 0706956-22.2024.8.07.0020, em face do crédito existente em favor do primeiro exequente, por se tratar de reparação decorrente de violência praticada por este, e determino a desconstituição da penhora incidente sobre tais valores. Todavia, considerando que parte do crédito exequendo decorre de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao segundo exequente, Walter Moura Advogados Associados, que não possui vínculo direto com os fatos que ensejaram a indenização, admite-se a manutenção da penhora até o limite correspondente ao valor devido exclusivamente a esse título. Comunique-se o Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, informando qual o valor exequendo e seu respectivo credor. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza acessória e, por isso, devem seguir a sorte do crédito principal, o qual já foi considerado impenhorável por decorrer de indenização fixada em razão de violência doméstica praticada pelo agravado/demandante. Argumenta que admitir a penhora para satisfação dos honorários advocatícios do patrono do agressor configura contrassenso e afronta aos princípios que regem o ordenamento jurídico. Aduz que “Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba acessória que deve seguir a sorte do crédito principal. Se o crédito principal foi considerado inoponível à indenização, os honorários, dado a sua natureza acessória, também deveriam sofrer essa mesma limitação.” A fundamentação jurídica apresentada pela agravante repousa na relação de acessoriedade entre os honorários advocatícios e o crédito principal, invocando precedentes do TJDFT que reconhecem que a verba honorária não pode ser priorizada em detrimento do crédito originário, bem como na proteção conferida à vítima de violência doméstica pela Lei Maria da Penha e pelo art. 226, §8o, da CF/88. Ao final, requer “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para reformar a decisão agravada para estender a impenhorabilidade da indenização a ser recebida no Proc. 0706956-22.2024.8.07.002 também em relação aos honorários advocatícios devidos ao escritório Agravado, haja vista a relação de acessoriedade existente com o crédito principal.” Instada a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 79236202). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator